Tribunal: STF
Processo: RE 1151853
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado (fl. 7, Doc. 67):
    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 103 DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO DA MP Nº 1.523/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/98 E ALTERADO PELA LEI Nº 9.711/98. CONCESSÃO ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 
    1. O prazo decadencial estabelecido no art. 103 da Lei 8.213/91, com redação dada pela MP nº 1.523/97, convertida na Lei nº 9.528/98 e alterado pela Lei nº 9.711/98, não se aplica aos pedidos de revisão de benefícios regularmente concedidos antes de sua vigência, pois o novo regramento não pode retroagir para alcançar situações pretéritas.
    2. Recurso de sentença a que se nega provimento.
    3. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em atrasados, apurados até a data da sentença, limitada tal verba ao valor de alçada dos Juizados Especiais Federais, correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, vigente na data da execução.”
    No apelo extremo (Doc. 76), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Em síntese, postula a reforma do acórdão recorrido, a fim de extinguir o processo com julgamento do mérito, em razão da decadência.
    Em contrarrazões, a parte recorrida afirma, em suma, a irretroatividade da MP 1.523/1997. Ao final, requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 25).
    Os autos retornaram à Turma julgadora para fins de eventual adequação ao RE 626.489-RG (Tema 313) (Doc. 83). 
    Todavia, o Juízo de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, ao argumento de que “a parte autora ajuizou ação de cobrança de atrasados de revisão de benefício, com a inclusão, no cálculo da renda mensal inicial do benefício originário do de cujus, do IRSM de fevereiro de 1994, deste modo, não há que se falar em decadência.” (Doc. 94).
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 99).
    Nesta CORTE, determinou-se a devolução dos autos à origem com a observação de que não constava o julgamento definitivo do incidente de uniformização (Doc. 106).
    Na origem, certificou-se que não houve a interposição do incidente. Na sequência, o processo foi, novamente, encaminhado a esta CORTE (Doc. 106).
    É o relatório. Decido.
    Tratar-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem, razão pela qual passo ao exame de seu mérito. 
    Assiste razão ao recorrente.
    Quanto à aplicação do prazo decadencial previsto na MP 1.523/1997, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 626.489/RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 313, DJe de 22/9/2014), fixou a seguinte tese:
    “I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997”
    Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” 
    O Juízo de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente